Tribunal: STF
Processo: ARE 1465322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-05
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO INDEXADO PELO SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 117-A DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2012. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, CPC). ART. 7º, IV, CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. NORMA JURÍDICA MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 1.747.260-1. PREJUICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO RECONHECIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA (ART. 535, § 8º, CPC). HIPÓTESE EXCEPCIONAL. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL BIENAL SOMENTE SE A DECISÃO QUE RECONHECE A INCONSTITUCIONALIDADE FOR PROFERIDA ANTES DE FULMINADA A PRETENSÃO RESCISÓRIA PELA DECADÊNCIA, CUJO TERMO INICIAL DEVERÁ SER O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE PODE SER PROPOSTA, CASO OBSERVADO ESSE PRAZO, EM ATÉ DOIS ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. SENTENÇA RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO NO DIA 28.05.2018. NORMA JURÍDICA MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO DIA 19.08.2019. PEDIDO RESCISÓRIO TEMPESTIVO FORMULADO EM 18.02.2020. ADI JULGADA POR ÓRGÃO ESPECIAL DE TRIBUNAL ESTADUAL QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL LEI MUNICIPAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ALCANCE INVARIAVELMENTE RESTRITO À COMPETÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A APLICAÇÃO, POR SIMETRIA, DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, §§ 5º E 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESCISÓRIA. NORMA JURÍDICA MUNICIPAL QUE FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 1.747.260- 1. RESCISÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. JUÍZO RESCINDENDO. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DA VANTAGEM INDEXADA PELO SALÁRIO MÍNIMO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, FICANDO PREJUDICADOS O REEXAME NECESSÁRIO E O APELO DO AUTOR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente